Tribunal: TJMT
Processo: 1034812-34.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1034812-34.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Aquisição, Nulidade]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[DANTE RUBENS FERREIRA DE SANTANA - CPF: 689.645.011-87 (ADVOGADO), LIDIANE PERLIN - CPF: 927.450.241-91 (EMBARGANTE), VALCEDIR PAULO PERLIN - CPF: 212.570.279-72 (EMBARGADO), TATHIANE DALLA VECCHIA - CPF: 018.826.921-52 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE IRMA CAGLIONI PERLIN registrado(a) civilmente como IRMA CAGLIONI PERLIN - CPF: 368.458.689-72 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ PAULO PERLIN - CPF: 092.311.149-21 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELA PAULA LOPES PERLIN CZEKSTER - CPF: 049.917.319-84 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSIANE ODILA RECKZIEGEL - CPF: 007.967.489-50 (TERCEIRO INTERESSADO), NILVO ANTONIO PERLIN - CPF: 557.175.439-72 (TERCEIRO INTERESSADO), VICTOR HUGO SILVERIO DE SOUZA ALMEIDA - CPF: 902.424.081-68 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.
E M E N T A

Embargos de Declaração n. 1034812-34.2024.8.11.0000

EMBARGANTES:

LIDIANE PERLIN.

EMBARGADO:

VALCEDIR PAULO PERLIN.

EMENTA:

IREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por LIDIANE PERLIN contra acórdão proferido nos autos de agravo de instrumento que negou provimento ao recurso interposto contra decisão que manteve a averbação de indisponibilidade de imóvel em ação de nulidade de escritura, diante da presença de indícios de simulação e fraude sucessória. A embargante alega omissão quanto à análise da escritura pública de compra e venda lavrada em 2004, registrada sob a matrícula nº 1801 do Cartório de Registro de Imóveis de Lucas do Rio Verde/MT.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de analisar a escritura pública de compra e venda de 2004, tida pela embargante como elemento essencial para afastar os fundamentos que justificaram a medida de indisponibilidade do imóvel.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

A mera insatisfação com o resultado do julgamento não caracteriza vício a ser sanado por embargos de declaração, não se confundindo com omissão relevante.

A escritura de compra e venda de 2004 foi considerada nos autos como um dos elementos que ensejaram a análise da controvérsia e a concessão da tutela de urgência, o que afasta a alegação de omissão.

A pretensão da embargante revela-se voltada à rediscussão do mérito da decisão, o que não se admite por meio de embargos declaratórios.

A reiteração injustificada da tese poderá ensejar aplicação de multa por litigância de má-fé, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

A análise da escritura pública de compra e venda de 2004 foi considerada no julgamento do agravo, inexistindo omissão no acórdão embargado.

A tentativa de reexaminar fundamentos já apreciados descaracteriza o uso legítimo dos embargos de declaração e pode ensejar aplicação de multa por reiteração indevida.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.026, § 2º e 489, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl na AR 4751/CE, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Seção, j. 27.11.2019, DJe 02.12.2019.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração n. 1034812-34.2024.8.11.0000

EMBARGANTES:

LIDIANE PERLIN.

EMBARGADO:

VALCEDIR PAULO PERLIN.

RELATÓRIO:

Vistos.

Trata-se de embargos de declaração opostos por
LIDIANE PERLIN
contra o acórdão proferido nos autos do Agravo de Instrumento n.º 1034812-34.2024.8.11.0000, que negou provimento ao recurso interposto pela embargante, nos seguintes termos:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. AVERBAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE DE IMÓVEL. FRAUDE SUCESSÓRIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

Tese de julgamento:

A averbação de indisponibilidade de imóvel objeto de ação de nulidade de escritura é admissível como medida cautelar para assegurar a utilidade do provimento final e prevenir fraudes.

A existência de indícios de simulação e fraude sucessória autoriza a imposição de restrição registral, mesmo diante de registro público pré-existente.

O princípio da publicidade registral não afasta a possibilidade de tutela jurisdicional que vise preservar o bem litigioso até julgamento de mérito.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; CC, art. 1.227; Lei nº 6.015/1973, art. 246.

Jurisprudência relevante citada: TJMG, Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.24.391169-0/001, Rel. Des. Marcelo Rodrigues, 21ª Câmara Cível Especializada, j. 05.02.2025, pub. 11.02.2025.”

A embargante alega, em síntese, a existência de omissão no v. acórdão quanto à análise da escritura pública de compra e venda lavrada em 30/01/2004 e registrada sob a matrícula n.º 1801 do Cartório de Registro de Imóveis de Lucas do Rio Verde/MT.

Sustenta que tal documento teria impacto direto sobre os fundamentos adotados no decisum que manteve a medida de indisponibilidade do referido imóvel, razão pela qual pugna pelo acolhimento dos aclaratórios para suprir a apontada omissão.

Contrarrazões apresentadas no id. 291343389, refutando as razões recursais e pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desa. Maria Helena G. Póvoas

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO:

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Ressalta-se, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja, não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade.

Nesse passo, a despeito da tese da parte embargante, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota, não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado a legitimar o manejo dos presentes declaratórios.

No caso concreto, observa-se que o v. acórdão embargado analisou os fundamentos essenciais para a manutenção da medida liminar de indisponibilidade do imóvel, com base nos indícios de simulação e fraude no negócio jurídico discutido.

Embora a embargante sustente que a decisão deixou de considerar a escritura de compra e venda de 2004, é certo que tal documento estava acostado aos autos e sua existência foi, inclusive, um dos elementos que ensejaram a controvérsia que justificou a concessão da medida de urgência.

Assim, à luz do princípio da congruência e da fundamentação exigida pelo art. 489, §1º, do CPC, não se verifica omissão a ser suprida, mas tão somente insatisfação da parte com a conclusão adotada.

No caso dos autos se revela nítida a pretensão da Embargante em rediscutir o mérito, o que se revela impossível, já que a finalidade dos Embargos Declaratórios se restringe ao saneamento de omissões, contradições e obscuridades.

Nesse sentido o entendimento do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO RESCISÓRIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, recurso de manejo limitado, são cabíveis tão somente nas restritas hipóteses expressamente previstas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: (a) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (b) suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e, (c) corrigir erro material. 2. A contradição que autoriza o manejo dos declaratórios é tão somente a interna, qual seja, a que se possa eventualmente verificar entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão ou sentença. 3.
É inadmissível o manejo dos aclaratórios para rediscutir as questões já decididas no acórdão embargado. 4. Embargos rejeitados
. (STJ - EDcl na AR: 4751 CE 2011/0190461-1, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 27/11/2019, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 02/12/2019).
–Negritei.

Como já exposto, os aclaratórios não fizeram referência especificamente e nem mostraram a ocorrência de quaisquer das hipóteses legais de cabimento dessa espécie de recurso.

Ao contrário, a pretensão real, aqui, é claramente de reforma do acórdão embargado, o que não se coaduna com a natureza dos embargos de declaração.

Ao arremate, advirto o embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
ante a inexistência de vícios e o nítido propósito de rediscussão da matéria.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2025